Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702141-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA representado por ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitoria no0721810-49.2022.8.07.0001 O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em analise aos autos foi verificado que o Agravante requer gratuidade de justiça, porém, deixou de anexar documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência . Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o Agravante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023 13:34:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador